Tribunal: TJDFT
Processo: 0713459-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSO N.: 0713439-92.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO APELANTE: FÁBIO VIEIRA RIBEIRO APELADO(A): FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O 1. Na petição de ID 19814310, o apelante reitera o requerimento de sua intimação para se manifestar quanto à alegação de prejudicial de mérito arguida em contrarrazões pela parte apelada. Subsidiariamente, pugna pela retirada do processo da pauta de julgamento da 37a Sessão Ordinária Virtual, com início em 14/10/20, com inclusão em pauta presencial por videoconferência, para sustentação oral. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, consigne-se que a parte ré suscitou prejudicial de prescrição na contestação de ID 16964700 e o autor, ora apelante, ao apresentar réplica (ID 16964708), refutou os argumentos, não havendo que se falar em nova intimação para manifestação. Lado outro, nos termos do art. 4o, IV e V, da Portaria GPR/TJDFT n. 1.029/2018, não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os processos que tiverem pedido de sustentação oral e os processos com solicitação de julgamento presencial, formulada pelo advogado, com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. Ainda, os §§ 1o e 2o do referido dispositivo dispõem que as solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do art. 109 do Regimento Interno do TJDFT, e as solicitações para julgamento presencial deverão ser apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual. Por fim, o art. 12 da Portaria Conjunta n. 52/2020 deste e. Tribunal estabelece que “os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência”, ressaltando o § 1o que “as sessões de julgamento presencial por videoconferência serão realizadas exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex”. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual e inclusão em pauta presencial por videoconferência. Determino à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora